Tribunal: TJSP
Processo: 1506891-41.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESA. ROUBOS E EXTORSÕES CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Artigos 157, §2o, incisos II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes em concurso formal delitivo; e artigo 158, §1o, do mesmo Código, por duas vezes em concurso formal de crimes, enlaçadas as séries na forma do artigo 69, do Código Penal. Sentença condenatória.

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESA. ROUBOS E EXTORSÕES CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Artigos 157, §2o, incisos II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes em concurso formal delitivo; e artigo 158, §1o, do mesmo Código, por duas vezes em concurso formal de crimes, enlaçadas as séries na forma do artigo 69, do Código Penal. Sentença condenatória. Materialidade e autorias comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Declarações e testemunhos firmes e coerentes com os demais elementos de convicção. Condenações mantidas. Dosimetria das penas que, entretanto, comporta reparo. Reduzidas as penas-base a patamares que melhor espelham as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 (um sexto) em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso. Orientação pacificada pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1172). Fração de aumento pelo roubo circunstanciado. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Artigo 68, parágrafo único, do Código Penal e súmula n. 443, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Orientação desta Colenda Câmara. Continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão. Impossibilidade. Embora se trate de crimes do mesmo gênero porque tutelam o patrimônio, não são da mesma espécie. Mantido o concurso formal delitivo para cada qual dos delitos de roubo e de extorsão, enlaçadas as séries delitivas em concurso material. Artigo 69, do Código Penal. Mantido o regime inicial fechado, único compatível com a expressão aritmética das penas privativas de liberdade. Sentença reformada em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.